Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005707-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OI S. A.

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
OI S.A.
contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a liminar, tão somente para modificar o prazo de cumprimento da decisão
a quo
para modificar o prazo de cumprimento da decisão de primeiro grau para 90 (noventa) dias.

Na espécie, inicialmente foi interposto recurso de agravo de instrumento interposto por Oi S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da Ação Civil Pública n. 1000015-44.2019.8.11.0085, deferiu a antecipação da tutela, para que as partes Requeridas providenciem a substituição de equipamentos, bem como adequem os serviços prestados com as informações que foram divulgadas, entre outras medidas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No presente recurso, como causa de pedir, sustenta a parte agravante que há incompetência em razão da matéria, pois o Poder Judiciário não possui expertise ou estrutura para analisar as questões técnicas, incumbindo privativamente à ANATEL.

Afirma também que a medida liminar é demasiadamente genérica e ambígua, o que torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto e que as obrigações de cobertura nos municípios brasileiros são impostas pela ANATEL.

Defende que há impossibilidade de cumprimento, pois há limitações técnicas inerentes ao serviço e que não podem ser eliminadas por simples pedido do Ministério Público.

Assevera que
“para a concessão de uma tutela antecipada tão gravosa como a que foi requerida pelo Parquet, deve haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações e não apenas uma dedução do que seria ““provável’”
, inexistindo verossimilhança das alegações e que a multa diária deve ser reduzida para valor condizente e compatível com a obrigação principal e que é ilegal uma tutela satisfativa com exaurimento da demanda, somado ao fato que há perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer seja exercido juízo de retratação da medida agravada e não sendo esse o caso, requer seja cassada a tutela concedida.

Contrarrazões no id. 8225433.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo interno interposto por OI S.A. contra
decisão monocrática que concedeu parcialmente a liminar, tão somente para modificar o prazo de cumprimento da decisão
a quo
para modificar o prazo de cumprimento da decisão de primeiro grau para 90 (noventa) dias.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que o Ministério Público ajuizou a referida Ação Civil Pública c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência contra as empresas OI S.A. E TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), visando a melhoria nos serviços de telecomunicações fornecidas no município de Terra Nova do Norte.

A liminar foi concedida parcialmente pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Posto isso, preenchidos os requisitos do art. 84, §3o do CDC,
CONCEDO

PARCIALMENTE A LIMINAR
vindicada e, por conseguinte, determino:

I -
Que as demandadas tomem as providências técnicas necessárias para resolver os problemas informados na exordial, efetivando melhoria no serviço público de telecomunicação móvel pessoal nesta cidade, procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, bem como inclusão de tecnológica/internet 4G, conforme oferecido nas publicidades e contratos realizados com os consumidores da cidade de Terra Nova do Norte.

II –
Que as requeridas
procedam aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, de modo a oferecer a taxa de tráfego contratada (velocidade de 5 a 15mb/s), conforme oferecido nas publicidades e contratos realizados com os consumidores desta cidade.

Fixo o prazo de

30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia.” (g.n.)

Neste juízo
ad quem,
foi deferida parcialmente a liminar tão somente para modicar o prazo de cumprimento da decisão de primeiro grau para 90 (noventa) dias.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“[...]

Diversamente do sustentado pelo Recorrente, o conjunto probatório é vasto e indica a má prestação de serviços das telefônicas, o que gera o dever de reparação às centenas de consumidores, que contrataram a operadora, mas não conseguem fazer uso dos produtos.

De acordo com o Inquérito Civil, SIMP no 000251-087/2017, extraem-se inúmeras queixas de consumidores, quanto aos serviços prestados por ambas as empresas telefônicas. Há, ainda, informações de que os órgãos públicos (Fórum, Prefeitura, Câmara Municipal, 22o Batalhão da Polícia Militar, Cartórios, instituições financeiras) são clientes da Agravante e que, frequentemente, enfrentam problemas sérios em suas linhas telefônicas e
internet
, fato que prejudica a própria prestação dos serviços públicos.

Está demonstrado que os serviços de telecomunicações no município de Terra Nova do Norte são inadequados e causam prejuízos aos consumidores, em razão das oscilações do serviço de
internet
ou por receberem velocidade inferior à contratada, e, até mesmo, sinal telefônico descontínuo.

A decisão recorrida consignou a importância do serviço de telefônica, essencial para toda a coletividade, razão pela qual deve ser prestada de forma eficiente e contínua.

Vive-se a Era da Comunicação digital, que impacta os hábitos e as prestações de serviços.

O mundo, em particular esse território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantém a conexão, via tecnologia (
internet
), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Desse modo, há a necessidade de todos os polos sociais coexistirem harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e da probidade, que deve nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas ou jurídicas.

Ora, no momento em que as operadoras telefônicas ofertam à população um serviço, devem reunir todas as suas garantias para que seja prestado nos termos em que foram oferecidos!

Como outrora disse, há, em curso, uma abrupta e radical mudança decorrente das novas tecnologias, alterando profundamente as estruturas sociais e os sistemas econômicos e assim, configura-se desrespeito aos consumidores, que contratam determinados serviços, se estes, uma vez que ofertados publicamente, não são garantidos, em sua integralidade, na mesma qualidade com que foram oferecidos.

Nos autos, percebe-se o descaso das telefônicas com os consumidores, desde os equipamentos das operadoras, conforme as fotos anexadas aos autos, até os serviços, especialmente, os de
internet
.

Ao contrário do sustentado na inicial do recurso, uma vez que as empresas dão publicidade aos serviços que oferecem, a viabilidade técnica e financeira diz respeito tão somente ao fornecedor, que não pode prejudicar o consumidor que paga por seus produtos.

Então, descabido o argumento de que a decisão de Primeiro Grau é impossível de cumprir, porque os serviços contratados pelos moradores de Terra Nova do Norte foram os ofertados pela empresa Agravante, e o que se quer é a exatidão do que está sendo pago. Além de direito, trata-se de respeito ao consumidor!

Desse modo, mantenho a decisão recorrida.

Entrementes, o dever de cumprimento
in totum
da determinação judicial, no que tange ao prazo concedido pelo N. Magistrado, deve este ser revisto, porque entendo ser exíguo, o que poderá causar prejuízos ao Agravante, em razão da multa fixada.

Quanto a este ponto, ponderando a complexidade das alterações, bem como a necessidade de deslocamento dos equipamentos, técnicos, prestação de informações à ANATEL, bem como o controle de qualidade, estendo o prazo, para que, no máximo em 90 (noventa) dias, a empresa Agravante dê cumprimento integral à decisão e proporcione aos consumidores da telefônica melhor condição nos serviços contratados, tais como anunciados nos veículos de comunicação.

Mantenho o valor da multa, a ser aplicado, no caso de descumprimento da decisão.

Com efeito, entendo ausentes os requisitos concessivos da tutela antecipada, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, motivo pelo qual, mantenho a decisão nos termos da fundamentação acima.” (id. 7668640)

Delineado esse cenário, convém
registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual, incumbindo ao agravante evidenciar o desacerto da decisão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que manteve a obrigação de fazer e modificou o prazo para cumprimento de 30 para 90 dias.

A decisão vazada foi proferida em fundamentos fincados na premissa de que restaram demonstrados a probabilidade do direito, bem como o
periculum in mora.

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

Art. 995.

[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Por força disso, a análise do agravo interno contra decisão que analisa o efeito suspensivo ou a tutela recursal pleiteada fica restrita aos requisitos para a concessão da medida liminar, não cabendo adentrar em questões de mérito atinentes ao próprio agravo de instrumento.

Entretanto, a parte agravante apenas reproduz
ipsis litteris
as razões do agravo de instrumento, trazendo inclusive os mesmos tópicos já levantados no recurso principal.

Logo, embora a parte agravante alegue que não há probabilidade do direito e há perigo de irreversibilidade da medida, constata-se que as questões já foram devidamente analisadas pelo eminente relator à época, não trazendo novos elementos capazes de modificar neste momento o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental
, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3.
É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (destaquei.)

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023